Tribunal: TJES
Processo: 5000609-13.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-13.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUAN FELIPE SOUZA GABRIEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM BUSCA E APREENSÃO: REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE BANCO PAN S.A. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão com Reconvenção, a qual declarou a nulidade de cláusula de seguro prestamista por configurar venda casada e determinou a restituição simples dos valores ao consumidor, mantendo a procedência da busca e apreensão do veículo em razão do inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se cabe discussão revisional de cláusulas contratuais em sede de reconvenção dentro de ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista no contrato de financiamento caracteriza venda casada; e (iii) determinar se a distribuição dos ônus de sucumbência ocorreu de forma correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de impossibilidade de revisão contratual, pois a reforma da Lei 10.931/2004 e o caráter dúplice das ações fundadas em alienação fiduciária permitem a oposição de reconvenção para a revisão do pacto.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o controle judicial sobre cláusulas abusivas e relativiza o princípio
pacta sunt servanda
.

Observa-se a tese vinculante fixada no Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a obrigatoriedade de contratação de seguro com a instituição financeira ou com seguradora indicada por esta.

Reconhece-se a venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato de adesão apresenta a contratação do seguro de forma pré-impressa e vinculada a seguradora parceira do Banco Apelante.

Constata-se a inexistência de prova de que a instituição financeira conferiu ao consumidor a efetiva liberdade de escolha ou informou ostensivamente sobre a facultatividade do produto.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme o art. 86 do Código de Processo Civil, visto que a divisão proporcional reflete a sucumbência recíproca verificada na lide reconvencional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO PAN S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

Admite-se a discussão de cláusulas contratuais em sede de reconvenção em ações de busca e apreensão.

A validade da cobrança de seguro prestamista em contratos bancários depende da efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora.

Caracteriza venda casada a inserção de seguro de forma pré-impressa e vinculada a seguradora parceira da instituição financeira sem oportunizar ao contratante a busca por apólices de terceiros.

O reconhecimento da venda casada impõe a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; art. 86 do Código de Processo Civil; inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor; Lei 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP); Súmula 297/STJ; STJ, REsp n. 2.015.976/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000609-13.2022.8.08.0038

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUAN FELIPE SOUZA GABRIEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO PAN S.A.
em face da r. sentença (Id. 19213472) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia - Comarca da Capital, nos autos da "Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária" ajuizada em desfavor de
LUAN FELIPE SOUZA GABRIEL
.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) a admissibilidade da discussão revisional em sede de reconvenção em ação de busca e apreensão; (ii) a legalidade da cobrança de seguro prestamista inserida no contrato de financiamento, sob a ótica da ocorrência de venda casada; e (iii) a correta distribuição dos ônus de sucumbência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (Id. 19213474), conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Da Possibilidade de Discussão de Cláusulas na Busca e Apreensão

Ab initio
, rejeito a tese recursal de que o âmbito da ação de busca e apreensão impediria a discussão sobre a abusividade de cláusulas contratuais. Com a reforma operada pela Lei nº 10.931/04 e o reconhecimento do caráter dúplice das ações possessórias e petitórias fundadas em alienação fiduciária, é plenamente cabível a oposição de reconvenção para a revisão do pacto, em respeito aos princípios da economia e celeridade processual.

Ademais, tratando-se de relação de consumo (Súmula 297/STJ), o controle judicial sobre cláusulas abusivas é dever do magistrado, relativizando-se o princípio do
pacta sunt servanda
quando este colide com os ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

Do Seguro Prestamista - Venda Casada Configuradora (Tema 972/STJ)

No mérito principal do apelo, a insurgência da instituição financeira cinge-se à manutenção da validade da cobrança de R$ 1.450,00 a título de seguro proteção financeira.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 972 (REsp 1.639.320/SP)
, fixou a seguinte tese vinculante:

"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Nesta esteira, a validade da cobrança do seguro prestamista está condicionada à prova robusta, por parte do fornecedor, de que foi conferida ao consumidor a efetiva
liberdade de escolha
. Isso implica não apenas a faculdade de contratar ou não o serviço, mas também a possibilidade de buscar no mercado a seguradora que melhor atenda aos seus interesses.

No caso vertente, o exame do acervo probatório conduz à conclusão de que tal liberdade inexistiu. O contrato de adesão colacionado aos autos (Id. 19212563) apresenta a contratação do seguro de forma pré-impressa e vinculada à seguradora "TOO SEGUROS S.A.", parceira comercial do Banco Apelante.

A despeito da alegação de que houve assinatura em termo apartado, observa-se que os documentos foram emitidos de forma contemporânea e indissociável ao financiamento do veículo. A instituição financeira não logrou demonstrar, por meio de qualquer registro ou tela sistêmica, que oportunizou ao recorrido a contratação de apólice de terceiros ou que o informou ostensivamente sobre a facultatividade do produto.

Tal prática configura a denominada
venda casada
, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, uma vez que o fornecedor condiciona ou vincula a fruição de um serviço à aquisição de outro, retirando do consumidor a autonomia de seleção. Como bem assentou o STJ:

"(...) tendo sido reconhecida concretamente a venda casada, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos ao consumidor." (REsp n. 2.015.976/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJE de 9/5/2025.)

Portanto, irretocável a sentença ao declarar a nulidade da cláusula e determinar a restituição simples do valor, mantendo-se a higidez da lide principal apenas quanto à busca e apreensão decorrente do inadimplemento das parcelas principais.

Dos Ônus Sucumbenciais

Quanto ao pedido de redistribuição da sucumbência, verifico que a r. sentença aplicou corretamente a regra do art. 86 do CPC.

Na lide reconvencional, o autor decaiu do pedido de danos morais (R$ 20.000,00) e de revisão das taxas de juros e capitalização, logrando êxito apenas no ponto relativo ao seguro. Assim, a distribuição
pro rata
das custas e a fixação de honorários sobre as respectivas derrotas reflete a realidade da lide.

Destaque-se que, no julgamento da apelação, a manutenção integral da sentença enseja a manutenção dos ônus conforme fixados na origem.

Posto isto, em consonância com o Tema Repetitivo 972 do STJ e com a jurisprudência desta Egrégia Câmara, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a respeitável sentença objurgada.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco Apelante em favor do patrono do Recorrido para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação (valor a ser restituído), mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao recorrido nos termos da sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.